Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743578-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): E. R. Agravado (s): GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por E.R., menor, 14 aos de idade, representado por seu genitor, K.R., contra decisão proferida pela d. Magistrada da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, no sentido de que a ré forneça, de forma contínua, conforme prescrito pelo médico, o medicamento Sandoglobulina Privigen 10%: aplicar 50 gramas IV cada 30 dias, conforme instruções de bula, uso contínuo, por tempo indeterminado, com avaliações mensais ou, de forma alternativa, os medicamentos Octagam, Gamunex, Kiovig, Flebogama (CID D 83; CID C 69.3). Distribuído o feito ao Exmo. Desembargador Plantonista, Dr. Sérgio Rocha, o pedido recursal de tutela de urgência restou, em sede de cognição sumária, adequadamente deferido (ID 42479360), em razão da situação de emergência experimentada pelo infante. Desse modo, antes de analisar do mérito, em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do CPC, aguarde-se o prazo para manifestação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1019, II, do CPC), pois já devidamente intimada (ID 42480667). Após, intime-se o Ministério Público, nos termos determinados em sede liminar. Em seguida, retornem os autos concluso para análise do mérito. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.